Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721207-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória, que confirmou a tutela de urgência deferida (Id 40741167 - autos de origem) e JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral. Requer a Apelante em sua petição de ID 14991931 a retirada do processo da pauta presencial designada para ocorrer em 18/3/2020, em vista de que seu interesse em sustentar oralmente conflitaria com a Portaria Conjunta n° 23 deste TJDFT, que trata da necessidade de se evitar a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Em atenção aos últimos acontecimentos, públicos e notórios, que tratam da propagação de doença caracterizada como pandemia, bem como ao fim perseguido pela portaria acima referida, inclusive diante do DECRETO No 40.520, DE 14 DE MARÇO DE 2020, do Governo do Distrito Federal, defiro o pedido, para retirada de pauta e posterior reinclusão, a ser definida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020 13:55:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador